Tribunal: TJDFT
Processo: 0719194-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. FALTA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se firmou no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional diversa não constitui direito subjetivo do apenado, não havendo ilegalidade no indeferimento do pleito em caso de inexistência de vaga.
2. No caso, tendo sido o agravante condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos e internado para tratamento toxicológico voluntariamente em clínica particular, inexiste direito à pretendida transferência.
3. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.